Tribunal: TJDFT
Processo: 0704574-04.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito civil. Apelação Cível. Associação. Proteção veicular. Sinistro. Negativa de cobertura. infração gravíssima de trânsito. exclusão contratual. ônus da impugnação na réplica. não observância. sentença mantida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de cobertura por danos em automóvel decorrentes de acidente de trânsito, uma vez reconhecido que a autora transitava em velocidade superior à máxima permitida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, associada ao programa de proteção veicular da ré, possui direito ao benefício da cobertura em razão de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus da impugnação específica deve recair também sobre o autor, por analogia, quando do oferecimento da réplica.
4. A ré, na contestação, sustentou que a conduta da autora – ao trafegar em velocidade superior à permitida – afastaria a incidência da proteção contratada, tendo, para tanto, juntado documentos destinados a comprovar suas alegações.
5. Considerando que a afirmação da ré não foi objeto de impugnação pela autora na réplica, presume-se verdadeira, tornando-se, portanto, fato incontroverso nos autos.
6. A autora deixou de impugnar, no momento processual oportuno, os documentos apresentados, o que enseja a preclusão temporal, sendo incabível o questionamento apenas em sede de recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 218, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 2016.01.1.087580-9, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 13/06/2018; APC 0733179-68.2021.8.07.0003, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 08/02/2024; APC 0707660-79.2021.8.07.0007, Rela Desa. Ana Cantarino, j. 25/07/2024; APC 20150810018263, Rel. Des. Rômulo Mendes, j. 15/03/2017.